Tribunal: TJSP
Processo: 2253829-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Execução de título extrajudicial - Indeferimento de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253829-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante F.M.
PROMOTORA DE VENDAS EIRELI ME, são agravados ONE INVESTIMENTOS
SERVIÇOS DE CORRETAGEM DE CONSÓRCIOS ME e GUILHERME DE
ALMEIDA PISCELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253829-77.2020.8.26.0000 -Voto no 34520
2
Agravo de instrumento no 2253829-77.2020.8.26.0000
Foro Regional do Tatuapé - 4a Vara Cível
Agravante: F.M Promotora de Vendas Eireli ME
Agravada: One Investimentos Serviços de Corretagem de Consórcios Me e
Guilherme de Almeida Piscelli
Voto no 34.520
Execução de título extrajudicial - Indeferimento de
instauração
de
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica
Decisão reformada
Agravo
provido.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão, copiada
a fls. 30/32 de indeferimento, liminar, do processamento do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da executada.
Alegou a agravante que todas as tentativas para o
recebimento de seu crédito restaram infrutíferas. Alegou, mais, que embora
esteja ativo perante a Receita Federal, fato é que o agravado não possui
qualquer bem em seu nome, acrescentando que nem a declaração de
imposto de renda da pessoa jurídica vem sendo realizada, o que já indica
desvio de finalidade da pessoa jurídica, a qual é utilizada para lesar
credores. Postulou pelo efeito suspensivo e pelo provimento ao agravo.
Eis o relatório.
F.M Promotora de Vendas Eireli ME promoveu
execução baseada em contrato de Confissão e Parcelamento de Dívida (em
05/09/2019 fls.1/7 dos autos 1089255-79.2019.8.26.0100) em face de One
Investimentos Serviços de Corretagem de Consórcios ME, que foi citada,
consoante
o
Aviso
de
Recebimento
de
fls.
41
(dos
autos
1089255-79.2019.8.26.0100). Diante da não localização de bens, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253829-77.2020.8.26.0000 -Voto no 34520
3
exequente requereu a instauração de incidente de desconsideração da
personalidade
jurídica
da
executada
(fls.
1/8
dos
autos
0005236-11.2020.8.26.0008),
cujo
processamento
foi
liminarmente
indeferido, nos termos da r.decisão de 06/10/2020 (fls. 12/14 dos autos
0005236-11.2020.8.26.0008), da qual ora se recorre, do seguinte teor:
"Vistos. Fls. 1/11: Trata-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica
instaurado em face do sócio da empresa-executada, a saber: Sr. Guilherme de Almeida
Piscelli. Aduz a exequente que a empresa executada (One Investimentos e Serviços de
Corretagem de Consórcios Ltda ME) foi devidamente citado para os termos da ação
executiva, mas quedou-se inerte, sendo esgotados os meios de busca de bens em nome
da empresa. Afirma, outrossim, que a personalidade jurídica da empresa está impedindo
a satisfação do crédito da exequente, a autorizar a sua desconsideração para atingir os
bens do seu único sócio. É o relatório. Fundamento e decido. Por primeiro, imperioso
destacar que, ao contrário do que consta dos documentos de fls. 09/11, a empresa
executada se trata de sociedade limitada unipessoal (fls. 72/74 dos autos principais).
Posta esta premissa, tenho que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica
não comporta acolhimento. Na espécie, não há dúvidas de que a executada não se dispôs
à satisfação da dívida a que se obrigou. Ocorre que, ao menos por ora, não há sequer
indícios do desvio de finalidade da empresa executada ou mesmo confusão entre o seu
patrimônio e o de seu sócio, a ensejar a desconsideração da sua personalidade jurídica.
Com efeito, entendo que cabia à parte exequente demonstrar, minimamente e
exemplificativamente, o enriquecimento dos sócios em detrimento da empresa, a gestão
temerária da sociedade ou mesmo o esvaziamento patrimonial às vésperas do
encerramento das atividades, circunstâncias que, no contexto dos autos, não foram
sequer cogitadas pelo exequente. Nesse sentido, confira-se recente entendimento do e.
Tribunal de Justiça de São Paulo, in verbis: "Cumprimento de sentença. Desconsideração
da personalidade jurídica. Indeferimento. Alegação de ausência de bens penhoráveis da
executada. Ausência de prova de abuso ou fraude. Recurso desprovido. A
desconsideração da personalidade da pessoa jurídica pressupõe abuso ou fraude e só se
reconhece sua ocorrência quando vistosos os elementos. Estes, porém, não se encontram
nos autos, sendo certo que a mera insolvência da pessoa jurídica ou dissolução irregular
da empresa sem a devida baixa na junta comercial não são causas suficientes para
ensejar a medida perseguida" (TJSP; Agravo de Instrumento
2211492-78.2017.8.26.0000; Relator (a):Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível -37a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2018;
Data de Registro: 09/02/2018) Como também já consignado nos autos principais, nos
termos do artigo 50, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 13.874/2019, para
que haja a desconsideração, imprescindível a demonstração do desvio de finalidade da
empresa executada, consistente na utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253829-77.2020.8.26.0000 -Voto no 34520
4
credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza; ou mesmo da confusão
entre o patrimônio da empresa e de seus sócios e/ou administradores, consistente no
cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou
vice-versa, na transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações e
outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Ocorre que, na hipótese dos
autos, a parte exequente sequer narra a ocorrência de quaisquer destas situações, de
modo que não estão presentes sequer indícios para a instauração deste incidente. Ante o
exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, INDEFIRO liminarmente o
processamento do presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica
instaurado em face do sócio da empresa executada, Guilherme de Almeida Piscelli.
Transcorrido o prazo para recurso, anote-se a extinção e remetam-se estes autos ao
arquivo. Int."
Consoante Ficha Cadastral, obtida junto ao site da
Jucesp, a empresa One Investimentos
Serviços de Corretagem de
Consórcios Ltda, foi constituída em 28/11/2006 com a denominação de
Moreschi & Mendes Ltda pelos sócios Eddie Wilson Moreschi e Silvania
Regina Mendes, com alteração do nome empresarial para EWM Ltda, em
sessão de 10/06/2009. Em sessão de 30/03/2016, Silvania Regina se retirou
da Sociedade, na qual permaneceu Eddie Wilson, seguindo em 02/05/2016,
alteração do nome empresarial para One Investimentos Consórcio Ltda, que
novamente foi alterado, em sessão de 10/03/2017, para One Investimentos
Serviços de Corretagem de Consórcios Ltda, com admissão, na mesma
data, dos sócios Guilherme de Almeida Piscelli e Carlos Alberto Cadorin, o
qual, por sua vez se retirou da sociedade juntamente com Eddie Wilson
Moreschi, em sessão de 28/06/2017, permanecendo no quadro social da
empresa apenas Guilherme de Almeida Piscelli, sem qualquer arquivamento
de novos atos societários após 20/04/2018.
Consoante se verifica de fls. 13/15 (dos autos da
execução), foi o Contrato de Confissão e Parcelamento de dívida, firmado
em 12/06/2019, subscrito pelo então único sócio administrador da ré
Guilherme de Almeida Piscelli, que, com o maior respeito ao entendimento
posto na r.decisão, deve ser citado para este incidente, quer por figurar
como único sócio da executada a partir de 28/06/2017, sem qualquer notícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253829-77.2020.8.26.0000 -Voto no 34520
5
de ingresso de outros sócios no quadro social da empresa, por ausência de
registro junto a JUCESP; quer por ter o título exequendo sido assinado pelo
próprio Guilherme (em 12/06/2019), já na condição de sócio único da
empresa, a permitir, pelo menos em uma primeira análise destes autos, a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cujo
trâmite se dará nos termos do disposto nos artigos 133 a 137 do CPC.

Nesse passo, o mérito deste incidente não pode ser
apreciado nesta oportunidade, sob pena de supressão de um grau de
jurisdição, já que sobre o acolhimento ou não do pleito de desconsideração
da personalidade jurídica ainda não houve decisão definitiva, o que só
ocorrerá após a instrução, a teor do que dispõe o art. 136, caput do CPC.
Em suma, merece ser afastada a r.decisão, para
que seja determinado o processamento do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da executada em face de seu sócio, nos termos dos
artigos 133 a 137 do CPC.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento ao
agravo.
Gil Coelho
Relator